Tribunal: TJDFT
Processo: 0743636-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA EM PRESÍDIO DO DISTRITO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO E NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não se conhece da impetração na parte em que se formula o mesmo pedido já apreciado em habeas corpus anterior, por se tratar de mera reiteração.
2. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual.
3. Em se tratando de feito complexo, envolvendo a suposta atuação de uma organização criminosa e a infiltração de um de seus membros em órgãos estatais, com grande quantidade de elementos de informação, razoável certa dilação da marcha processual.
4. Conhecimento parcial. Ordem denegada.